Tribunal: TJDFT
Processo: 0021130-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021130-34.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA, LOURENÇA VEIRA DA SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ VIEIRA DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, afirmando estarem preenchidos os requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as intimações relativas à parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979, e, em relação à parte agravada, somente em nome do advogado ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026